Tribunal: TJDFT
Processo: 0000980-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. PROVA SEGURA DE EXPOSIÇÃO DO PÊNIS PARA ADOLESCENTE, EM LOCAL PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIEM DE ATO OBSCENO. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o acusado, em meio a discussões verbais com adolescentes, em via pública, expôs-lhes seu órgão genital (pênis), inviável sua condenação pelo crime de injúria real (artigo 140, § 2o, do Código Penal), pela ausência de violência ou vias de fato e inadequação do procedimento; bem como inviável sua condenação pelo delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), por não estar evidenciado o dolo de satisfação da lascívia.
2. A exposição pelo réu do seu órgão genital, em via pública, para estudantes adolescentes, configura o delito de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal.
3. Considerando-se que o tempo da prisão cautelar superou a pena aplicada, a extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente provido.